Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-13.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007986-13.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS: SABRINA DELAGNOLLI PATEL, NEIVA MARIA DELAGNOLLI PATEL E VALDIR PATEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA (NO-SHOW). CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou à restituição de R$ 9.640,20 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, em razão do cancelamento automático do voo de volta (Guarulhos-Cuiabá) decorrente de não comparecimento (no-show) no trecho de ida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de cancelar unilateralmente o trecho de volta em razão do não comparecimento dos passageiros no voo de ida (no-show) configura prática abusiva e falha na prestação de serviço, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, e se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que incide a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. O cancelamento unilateral e automático do bilhete de retorno, sob a justificativa de ausência no trecho de ida (no-show), configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, por impor ao consumidor onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, IV e XI, do CDC. O pagamento prévio e integral das passagens afasta a justificativa de prejuízo para a transportadora.
5. A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1447599/RJ), bem como os precedentes vinculantes desta Turma Recursal (N.U 1025899-94.2023.8.11.0001 e N.U 1002946-05.2024.8.11.0001), reconhecem a abusividade da prática e o evidente dever de reparação.
6. Os danos materiais estão estritamente comprovados por documentos que atestam a necessidade de novo desembolso (R$ 9.640,20) para os autores utilizarem o mesmo voo que já haviam contratado originalmente.
7. A situação vivenciada no aeroporto (impedimento de embarque, frustração, insegurança no momento do retorno de viagem internacional e dispêndio emergencial) ultrapassa o mero dissabor. Considerando a presença de pessoas idosas e de uma menor no grupo familiar, o dano moral resta in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 por autor cumpre as finalidades compensatória e pedagógica, mostrando-se razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral do trecho de volta, em razão do não comparecimento do passageiro no voo de ida (no-show), constitui prática abusiva e inconteste falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), sendo devida a restituição material pelas novas passagens adquiridas e o pagamento de indenização por danos morais."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 14 e 51; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1447599/RJ; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025899-94.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002946-05.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007986-13.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR PATEL - CPF: 334.357.409-06 (RECORRIDO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), NEIVA MARIA DELAGNOLLI PATEL - CPF: 569.915.171-00 (RECORRIDO), SABRINA DELAGNOLLI PATEL - CPF: 957.372.001-91 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026